Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728222-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES FRANCK MORAGAS, RODRIGO PEREIRA PASTURCZAK, ENIO GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ULISSES FRANCK MORAGAS, RODRIGO PEREIRA PASTURCZAK e ENIO GONCALVES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa (Processo no 0712467-80.2019.8.07.0018), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, determinou, de forma solidária, a indisponibilidade dos bens dos réus, até a quantia de R$96.995,84, via sistema BACENJUD e, subsidiariamente, na eventualidade do bloqueio financeiro não alcançar o valor apontado, que se proceda ao bloqueio judicial para a transferência de veículos em nome dos demandados, oficiando-se os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que anote a indisponibilidade nas matrículas em nome dos demandados (ID 13432261 – págs. 2/7). Em suas razões recursais (ID 13411772), os agravantes aduzem que os artigos 833 e 834, do Código de Processo Civil, estabelecem limites à penhora de bens do devedor, de modo a evitar que a satisfação do crédito do exequente se sobreponha a outros valores, como a dignidade da pessoa humana. Entendem que sequer há certeza de que sejam devedores do erário e que o momento processual delega juízo de cognição sumária e não exauriente, motivo pelo qual entendem que as medidas adotadas devem ser prudentes. Indicam que os valores bloqueados são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois recaíram sobre verbas salariais. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o desbloqueio dos valores declarados indisponíveis e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo comprovado (ID 13509738, ID 13509739, ID 13509740 e ID 13509741). Brevemente relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal requerida. A despeito de os agravantes tecerem considerações acerca da necessidade de cautela na decretação de medidas em sede de cognição sumária, há que se considerar que a medida processual adotada pelo Juízo de origem é legítima e decorre da própria Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), a qual não estabelece proibição de decretação de indisponibilidade de bens dos indiciados em caráter inicial e perfunctório. Por oportuno, destaque-se a redação legislativa: Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Igualmente, imperioso mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, §4o, fundamenta a possibilidade de decretação liminar da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa. Veja-se: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (g.n.) Nesse viés, importante frisar que a indisponibilidade de bens não constitui sanção, mas, sim, medida cautelar que visa assegurar a eficácia do processo, no qual poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a indisponibilidade patrimonial prevista no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 não constitui pena acessória. Seu escopo é perpetuar a existência de bens que assegurem o integral ressarcimento do dano. Inegável, assim, seu caráter preventivo (REsp 139.187-DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 24/2/2000). Sendo assim, a indisponibilidade de bens busca impedir que o agente ímprobo dilapide seu patrimônio e frustre a execução das sanções patrimoniais de ressarcimento integral, de perda de bens e valores e de multa. Por essa razão, afigura-se possível a sua concessão liminar, ainda que sem a oitiva prévia dos réus. Além do mais, deve-se mencionar que prevalece o entendimento de que o periculum in mora é implícito, motivo pelo qual é dispensável a demonstração de que haja o real perigo de que os sujeitos ativos estejam na iminência de dilapidar seus patrimônios. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RAZOÁVEIS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇÃO DO CPC. SUBSIDIARIEDADE. [...] 3. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa". 4. Destarte, a jurisprudência do STJ entende que as regras contidas no Código de Processo Civil aplicam-se somente de forma subsidiária às ações de improbidade administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013 e REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/04/2018). [...] (REsp 1805282/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Dos autos, observa-se que, ao menos a princípio, a decisão de origem foi proferida em atenção aos comandos supracitados, em observância aos documentos apresentados pelo agravado, sobretudo pelas informações constantes no Processo Administrativo Disciplinar, por intermédio do qual a Comissão Sindicante concluiu pela existência de pagamentos indevidos à empresa WILAMY VALADARES DE CASTRO EIRELI-ME (empresa ré nos autos de origem), representando, ainda, pela demissão dos agravantes, servidores efetivos deste Eg. Tribunal. Quanto à alegada impenhorabilidade das verbas salariais, apontada pelos agravantes, observa-se que a análise da questão configuraria supressão de instância, mormente porque a decisão recorrida limita-se a determinar a indisponibilidade de bens, tratando-se a questão sobre o tema de consequências posteriores advindas do cumprimento do decisum. Contudo, das razões apresentadas no agravo, conclui-se que a análise da pretensão apresenta urgência, pois se trata de alegação de constrição incidente sobre verba salarial, de natureza impenhorável. Ademais, dos autos verifica-se que, na origem, a questão foi formulada pelos agravados (ID 13432263), mas que, em razão do recesso forense, sua análise foi submetida ao juiz plantonista, para quem a pretensão não preencheria os requisitos para análise emergencial do plantão judiciário, concluindo, ainda, que a decisão incumbiria ao Juiz natural da demanda (ID 52819038 - autos de origem). Ao analisar os autos de origem, observo que após o transcurso do recesso forense, no dia 08/01/2020 o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 53142026, na qual determinou a intimação do autor para manifestação acerca da penhora realizada, bem como o prosseguimento do feito com base nas demais determinações exaradas na decisão ora agravada, sem, contudo, analisar a alegação de impenhorabilidade da verba, suscitada pelos agravantes. Conclui-se, pois, que, embora os agravantes tenham formulado defesa na origem, o juízo omitiu-se quanto à análise da questão, sobretudo porque, ao analisar a retomada da demanda, não se pronunciou quanto à indisponibilidade que recai sobre os numerários bancários dos agravantes. Neste contexto, impõe-se que a questão da impenhorabilidade dos valores constritos via sistema BACENJUD seja apreciada pelo Magistrado de origem. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR que o Magistrado de origem analise a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, pelas razões anteriormente expostas. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento e para que forneça as informações pertinentes. Intime-se o agravado para que responda ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator